Tribunal: TJES
Processo: 5019904-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019904-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: VIDALCY VIEIRA DE MATOS JUNIOR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS. OMISSÃO QUANTO A ARGUMENTO CENTRAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de id. 71167593 que, em autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de adjudicação dos bens penhorados e determinou o prosseguimento do feito com a realização de leilão judicial.

2. A agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, alegando uso de argumentos genéricos e omissão quanto a teses essenciais, e, no mérito, defende a preferência legal da adjudicação e a inexistência de óbice decorrente de garantia fiduciária.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de origem padece de nulidade por carência de fundamentação, diante da suposta não apreciação do argumento sobre a faculdade de opção pela execução judicial e pela utilização de conceitos jurídicos indeterminados.

III. Razões de Decidir

4. O dever de motivação das decisões judiciais é garantido sob pena de nulidade, conforme exigem o art. 93, IX, da Constituição Federal e os arts. 11, caput, e 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

5. A decisão recorrida é manifestamente genérica, pois limitou-se a tratar da Lei nº 9.514/97, mas não enfrentou o argumento central da exequente acerca da faculdade do credor titular de garantia fiduciária em optar entre o procedimento extrajudicial e a execução judicial.

6. Caracteriza-se também a nulidade (art. 489, § 1º, II, do CPC) pelo emprego de conceitos jurídicos indeterminados, uma vez que o magistrado fez menção à existência de "oposição legal" sem explicitar qual dispositivo normativo concreto impediria a adjudicação pleiteada, mesmo já havendo penhora e avaliação nos autos.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a decisão recorrida por ausência de fundamentação.

8. Tese de julgamento: "É nula, por ausência de fundamentação, a decisão que indefere a adjudicação valendo-se de conceitos jurídicos indeterminados e deixando de enfrentar o argumento central deduzido pelo credor".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, caput, e 489, § 1º, II; Lei nº 9.514/1997. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.965.973/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

contra a r. decisão de id. 71167593 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da execução de título extrajudicial nº
0020491-40.2012.8.08.0024
, proposto por ela em face de
VIDALCY VIEIRA DE MATOS JUNIOR, VIDALCY VIEIRA DE MATOS JUNIOR – ME e GUSTAVO VAILLANT DE MATTOS
,
indeferiu o pedido de adjudicação dos bens penhorados e determinou o prosseguimento do feito com a realização de leilão judicial.

Em suas razões recursais (id.
17102598
), a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação (art. 93, IX, CF/88 e art. 489, § 1º, do CPC), alegando que o magistrado
a quo

se utilizou de argumentos genéricos e deixou de enfrentar teses essenciais, notadamente a faculdade do credor fiduciário em optar pela execução judicial e a urgência decorrente da dilapidação patrimonial (loteamento irregular) pelo devedor. No mérito, defende a preferência legal da adjudicação e a inexistência de óbice legal decorrente da garantia fiduciária.

Decisão deferindo a aplicação do efeito suspensivo (id.
17310427
).

Apesar de intimada, não houve apresentação de contrarrazões.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalta-se, por fim, não ser cabível sustentação oral na espécie.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019904-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: VIDALCY VIEIRA DE MATOS JUNIOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

contra a r. decisão de id. 71167593 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0020491-40.2012.8.08.0024, proposto por ela em face de
VIDALCY VIEIRA DE MATOS JUNIOR, VIDALCY VIEIRA DE MATOS JUNIOR – ME e GUSTAVO VAILLANT DE MATTOS
,
indeferiu o pedido de adjudicação dos bens penhorados e determinou o prosseguimento do feito com a realização de leilão judicial.

Em suas razões recursais (id. 17102598), a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação (art. 93, IX, CF/88 e art. 489, § 1º, do CPC), alegando que o magistrado
a quo

se utilizou de argumentos genéricos e deixou de enfrentar teses essenciais, notadamente a faculdade do credor fiduciário em optar pela execução judicial e a urgência decorrente da dilapidação patrimonial (loteamento irregular) pelo devedor. No mérito, defende a preferência legal da adjudicação e a inexistência de óbice legal decorrente da garantia fiduciária.

Pois bem.

Em análise exauriente dos autos, entendo que a insurgência recursal merece acolhida, notadamente quanto à nulidade da decisão por carência de fundamentação.

Nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição da República, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. Da mesma forma estabelece o art. 11, caput, do Código de Processo Civil: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, ao julgar o Tema 339 de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Feita essas considerações verifico que, na hipótese dos autos, ao indeferir o pedido de adjudicação, o magistrado de primeiro grau limitou-se a afirmar, de forma genérica, que “
o inadimplemento do fiduciante autoriza o credor fiduciário a instaurar o procedimento específico previsto na Lei nº 9.514/97”
e que “
a execução judicial... permite a adjudicação... desde que não haja oposição legal”

.

Ocorre que a decisão é manifestamente genérica, pois não enfrentou o argumento central da exequente de que o credor titular de garantia fiduciária possui a faculdade de optar entre o procedimento extrajudicial da Lei nº 9.514/97 e a execução judicial regida pelo CPC, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.965.973/SP.

Além disso, empregou conceitos jurídicos indeterminados, pois a simples menção à existência de “oposição legal”, sem explicitar qual dispositivo normativo concreto impediria a adjudicação no caso específico, onde já houve penhora e avaliação nos próprios autos da execução, atrai a nulidade prevista no art. 489, § 1º, II, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a decisão recorrida por ausência de fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)